Tribunal: TJMT
Processo: 1006735-70.2019.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO DO ESTADO INFRUTÍFERAS. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ação nominada “indenizatória por danos morais e materiais” cuja causa de pedir decorre de descontos indevidos realizados na folha de pagamento da parte recorrida referente a empréstimo consignado não contratado com a denominação BANCO BMG no valor mensal de R$ 207,20 (duzentos e sete reais e vinte centavos).
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência do vínculo contratual, condenando a recorrente a restituição dos descontos e condenar a reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Pretensão recursal é, preliminarmente, a reforma da sentença para o reconhecimento da ilegitimidade passiva haja vista que o contrato sub judice não pertence a recorrente, mas sim ao Banco Itaú Consignado/S.A sob o viés de alegada realização de cessão. Aduz que não integra o conglomerado Itaú, conforme quadro informativo do Banco Central do Brasil disponível o site https://www4.bcb.gov.br/fis/cosif/rest/buscar-instituicoes.asp.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Não há que falar em ilegitimidade passiva, uma vez que os respectivos descontos, os quais fundam a controvérsia, estão em seu nome.
A alegada cessão ao Banco Itaú Consignado não exclui a sua responsabilidade, inclusive, já enfrentadas no âmbito desta Turma Recursal. Nesse sentido: N.U. 8010009-94.2015.8.11.0059, LUCIA PERUFFO, Julgado em 22/02/2019, Publicado no DJE 25/02/2019; N.U. 1003304-98.2019.8.11.0015, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 25/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020.
Não havendo prova da contratação nos termos informados pela recorrente. O dano moral resta configurado com a realização dos descontos indevidos efetuado diretamente nos subsídios do recorrido, bem como tentativa administrativa para solução da lide, sem êxito.
O quantum arbitrado que observa o critério da razoabilidade e atende as circunstâncias fático-probatórias.
Dano material devido, ante à comprovação dos descontos realizados na folha de pagamento da parte recorrida.
Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da lei n° 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARCUS VINICIUS ROSA - CPF: 650.063.991-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020